Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-04.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009024-04.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FOR KIDS PHOTO ATELIE LTDA - CNPJ: 30.232.216/0001-43 (EMBARGANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FOR KIDS PHOTO ATELIE LTDA em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário cumulada com tutela de urgência ajuizada contra BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. A parte embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à análise da abusividade dos juros pactuados, os quais seriam significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que as taxas de juros contratadas são superiores à média de mercado e, ainda assim, afastar a abusividade; e (ii) determinar se houve omissão quanto à análise específica do cotejo aritmético entre as taxas pactuadas e as taxas médias do Banco Central, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente que as taxas de juros contratadas superam as médias divulgadas pelo BACEN, mas conclui pela ausência de abusividade com base na jurisprudência do STJ, que exige, além da elevação do percentual, demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

4. A jurisprudência do STJ não fixa parâmetro objetivo único, mas admite variações — como o dobro ou até o triplo da média — como referência para aferição da abusividade, sendo necessária análise do contexto contratual, o que foi devidamente abordado no acórdão recorrido.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações da parte quando já fundamentou adequadamente sua decisão com base em entendimento consolidado, inexistindo, assim, omissão relevante a ser sanada.

6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou para reavaliação da prova, mas apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A elevação da taxa de juros contratada acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

2. A ausência de enfrentamento aritmético exaustivo entre a taxa contratada e a média de mercado não configura omissão quando a decisão encontra-se suficientemente fundamentada.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FOR KIDS PHOTO ATELIE LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste em ação revisional de contrato bancário cumulada com tutela de urgência.

A embargante alega em suas razões (ID. 313529896) que o acórdão padece de contradição e omissão. Aponta contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, pois o próprio acórdão reconheceu que as taxas de juros contratadas (4,60% e 4,48% ao mês) são superiores às médias divulgadas pelo BACEN (1,68% e 1,66% ao mês), mas concluiu pela inexistência de abusividade.

Argumenta que, conforme a jurisprudência do STJ citada no próprio acórdão, a abusividade se configuraria quando a taxa excedesse em uma vez e meia a média de mercado, e que no caso concreto as taxas contratadas são 2,74 e 2,69 vezes superiores às médias oficiais. Sustenta ainda que o julgado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente a aplicação dos parâmetros jurisprudenciais ao caso concreto, limitando-se a citar precedentes sem realizar o cotejo aritmético necessário.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a contradição e omissão apontadas, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios nos termos da jurisprudência do STJ ou, subsidiariamente, que seja realizado o enfrentamento específico do cotejo numérico entre as taxas contratadas e a média do BACEN, a fim de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 321033896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado foi claro ao reconhecer que as taxas de juros contratadas (4,60% e 4,48% ao mês) superam as taxas médias de mercado apuradas pelo Banco Central (1,68% e 1,66% ao mês), mas concluiu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tal diferença, por si só, não caracteriza abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

A elevação da taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade. Conforme entendimento consolidado do STJ, a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média divulgada pelo Banco Central não é suficiente, isoladamente, para caracterizar prática abusiva, sendo imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva ou de manifesta desproporção entre as prestações contratadas. No caso em exame, não se constatou prova concreta de desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial para revisão das taxas pactuadas.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

No caso em exame, não se constatou prova concreta de desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial para revisão das taxas pactuadas. Portanto, inexiste abusividade na cobrança dos juros convencionados.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025